Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0742017-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSIMEIRE MONTEIRO MAGALHAES RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o pedido de ID 60054459, defiro o prazo de 15 dias para o atendimento do comando judicial. Transcorrido o prazo, retornem conclusos. Intime-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora